Tribunal: TJDFT
Processo: 0033237-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. APELAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. MATÉRIA EQUACIONADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE DATIVO. LEVANTAMENTO DO PRÊMIO. MANUTENÇÃO.
I. À luz do que dispõem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. A gratuidade de justiça concedida diretamente no plano recursal retroage à data em que a parte pleiteia o benefício legal, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
III. Não pode ser conhecida a apelação quanto à avaliação de imóvel do espólio que foi equacionada em decisão interlocutória anterior, contra a qual se interpôs agravo de instrumento.
IV. Deve ser mantida a determinação de expedição de alvará de levantamento do prêmio do inventariante dativo após a satisfação das obrigações do espólio.
V. Gratuidade de justiça deferida. Recurso desprovido.